Tribunal: TJES
Processo: 5007916-69.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007916-69.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELICA COSTA DE CARVALHO ROSA SIMOES e outros

APELADO: ANTONIO CARLOS DE MELLO COELHO TABOACO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, V). COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 508). INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO (CPC, ART. 505, I). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM PROCESSO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por Luiz César Rosa Simões e Angélica Costa de Carvalho Rosa Simões contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que julgou extinta, com base no art. 485, V, do CPC, a “ação de anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito” ajuizada em face de Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em relação ao processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021. Os apelantes sustentam tratar-se de ação autônoma fundada em fato novo – contrato anterior de compra e venda de imóvel – e alegam cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; e (ii) estabelecer se a presente demanda encontra-se obstada pela coisa julgada material, considerando a existência de decisão anterior que impôs aos apelantes a obrigação de pagar o laudêmio à SPU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355) é legítimo quando a matéria é exclusivamente de direito, como ocorre na hipótese de extinção por coisa julgada, não havendo necessidade de produção de prova.

4. A ação anterior (processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021) discutiu a obrigação dos apelantes de efetuar o pagamento de débitos junto à SPU a título de laudêmio, tendo transitado em julgado decisão que lhes impôs tal encargo.

5. A presente ação, ao pretender a anulação de cláusula contratual e a repetição de indébito fundada em suposta simulação e em quitação prévia do laudêmio, busca, por via transversa, rediscutir obrigação já definitivamente reconhecida em juízo, o que afronta a imutabilidade da coisa julgada material.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508) impede que se aleguem, em nova ação, fatos extintivos, modificativos ou impeditivos que poderiam ter sido apresentados como defesa no processo originário.

7. O contrato anterior, alegadamente descoberto em 2021, não constitui “fato novo” para os fins do art. 505, I, do CPC, mas simples prova de fatos pretéritos, o que, em tese, somente poderia ensejar ação rescisória (CPC, art. 966, VII), não justificando o ajuizamento de nova demanda de conhecimento.

8. A execução em curso (processo nº 0012188-70.2017.8.08.0021) decorre de título executivo judicial e não de contrato simulado, sendo inviável sustentar cobrança em duplicidade ou apropriação indevida.

9. Inexistindo relação processual triangularizada na origem, não há majoração de honorários advocatícios recursais (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo sem resolução do mérito é legítima quando a pretensão deduzida está coberta pela coisa julgada material formada em ação anterior.

2. A rediscussão, em nova ação, de obrigação já reconhecida judicialmente viola a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).

3. Documento antigo que apenas comprova fatos pretéritos não configura fato novo para fins de afastamento da coisa julgada (CPC, art. 505, I).

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria em debate é exclusivamente de direito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Luiz César Rosa Simões
e
Angélica Costa de Carvalho Rosa Simões

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinta, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, a presente “
ação de anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito
” ajuizada em face de
Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Na inicial, relatam os autores/apelantes que adquiriram um imóvel em 2003, mediante negociação com Rubens Santos Behring, que detinha a sua posse. No entanto, o 2º requerido/apelado Celso Luiz Rosa (advogado e corretor de imóvel), atuando como procurador do 1º requerido/apelado Antônio Carlos de Mello Coelho Taboaco, elaborou o contrato de compra e venda simulando que a venda lhe seria realizada diretamente por Antônio Carlos.

Ainda conforme a sua narrativa, somente em 2021, tiveram acesso a um contrato anterior, também elaborado por Celso Luiz Rosa, no qual Antônio Carlos vendia o mesmo imóvel a Rubens Behring e, neste contrato pretérito, já havia sido negociado e descontado o valor referente ao laudêmio (R$ 13.000,00). Diante disso, afirmam que os requeridos omitiram tal fato e não repassaram o valor do laudêmio à União (SPU/RFB).

Noticiam ainda a tramitação de “
ação de obrigação de fazer
” (processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021), atualmente em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0012188-70.2017.8.08.0021), na qual estão sendo executados quanto aos valores que incluem o mesmo laudêmio (R$ 13.853,10), que já havia sido quitado no contrato simulado e não repassado aos cofres públicos.

Diante disso, buscam a anulação da aludida cláusula contratual, a repetição do indébito em dobro (art. 940 CC e art. 42 CDC), além de indenização por dano moral e por litigância de má-fé.

Na decisão saneadora, foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e indeferido o de tutela provisória de urgência, com determinação de emenda à inicial para que os autores esclarecessem se os fatos narrados eram novos ou supervenientes à coisa julgada formada no
processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021
(Id 11808288), sobrevindo manifestação dos autores de que postulam repetição de indébito por cobrança de laudêmio já recebido (R$ 13.000,00) e não repassado à União Federal, que estaria sendo cobrado indevidamente em processo de execução (Id 11808290).

Na sequência, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, do Código de Processo Civil, dada a ocorrência de coisa julgada, por entender o magistrado sentenciante que a pretensão dos autores (nulidade da cláusula de laudêmio) estava intrinsecamente ligada à matéria discutida no
processo
nº 0015092-39.2012.8.08.0021
, na qual foram condenados a efetuar as alterações cadastrais do imóvel e ao pagamento dos débitos pendentes junto à SPU e ao Município de Guarapari.

Outrossim, concluiu o douto magistrado que os fatos (incluindo o contrato de 1999) não eram novos e deveriam ter sido alegados como matéria de defesa naquele processo, de modo que a pretensão estaria coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508).

No escopo de infirmarem tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o Juízo de 1º grau ao confundir o objeto da ação com demanda anterior (processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021);
(ii)
esta ação é autônoma e visa a repetição do indébito do laudêmio, além da anulação de cláusula contratual, e não a rediscussão da obrigação de transferência do imóvel que, inclusive, já cumpriram;
(iii)
a presente ação se funda em fato novo, a saber, o surgimento da prova material (contrato de compra e venda), ao qual não tiveram acesso à época da ação de 2012;
(iv)
este documento comprova que os apelados já haviam transacionado o valor do laudêmio na venda anterior, de Antônio Carlos para Rubens Behring;
(v)
o contrato de compra e venda foi simulado pelo 2º requerido/apelado Celso Luiz Rosa (que atuou como advogado e corretor), dele fazendo constar o 1º requerido/apelado Antônio Carlos como vendedor, embora jamais tenham tido relação jurídica com ele;
(vi)
ao cobrarem o laudêmio (R$ 13.853,10), no processo nº 0012188-70.2017.8.08.0021, os apelados, que já haviam recebido o valor na transação anterior com Rubens Behring e não repassaram à União Federal (SPU), praticam cobrança em duplicidade e apropriação indébita;
(vii)
o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355) foi irregular e configurou cerceamento de defesa;
(viii)
a prova do fato novo foi devidamente acostada aos autos, sendo indispensável à demonstração do direito (repetição de indébito por fraude), de modo que o Juízo de 1º grau não poderia ter ignorado tal prova e julgado extinto o processo por coisa julgada, sem a devida instrução; e
(ix)
deve ser conhecido e provido o presente recurso para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para que tenha regular prosseguimento.

Pois bem. Em que pese a ordem em que foram dispostas as teses recursais pelo douto advogado, o primeiro ponto a ser analisado é o alegado
cerceamento de defesa
em virtude do julgamento antecipado da lide e, desde já adianto, não assiste razão aos apelantes.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355) é dever do magistrado quando a matéria em discussão é puramente de direito ou, sendo de fato e de direito, não há necessidade de produção de outras provas.

No caso vertente, a sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a pretensão de anular a cláusula de laudêmio e discutir os débitos da SPU é matéria afeta à ação anterior (
processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021
), na qual os autores/apelantes foram condenados ao pagamento de tais débitos.

Dessa forma, a análise judicial limitou-se à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, uma questão eminentemente processual e de direito, que prescinde de instrução.

Mais adiante será analisado o (des)acerto ou não da sentença ao entender que o “fato novo” – que os autores/apelantes alegam o intuito de comprovar no momento oportuno – visava rediscutir o mérito de uma obrigação acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), para o que seria inútil avançar à fase instrutória.

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, sustentam os apelantes que o Juízo de 1º grau equivocou-se ao confundir o objeto da ação com demanda anterior (processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021), tendo em vista que a presente ação é autônoma e visa a repetição do indébito do laudêmio, além da anulação de cláusula contratual, e não a rediscussão da obrigação de transferência do imóvel que, inclusive, já cumpriram.

Não assiste razão aos apelantes, uma vez que a demanda anterior (processo nº 0015092-39.2012.8.08.0021) não se limitou a uma mera “obrigação de fazer” centrada na transferência cadastral.

Ao julgar a
apelação cível
interposta naqueles autos, este Órgão Julgador chancelou a condenação dos ora apelantes a “
efetuarem o pagamento dos valores dos débitos pendentes junto ao SPU e Município
” (Id 11808289), a título de laudêmio, ou seja, a responsabilidade dos apelantes pelo pagamento da verba constituiu objeto central da lide anterior e transitou em julgado.

Logo, não se sustenta o argumento de que a presente ação é “autônoma” e visa a “repetição de indébito”, já que o resultado prático pretendido (inexigibilidade do laudêmio com base em suposta simulação) é incompatível com o título executivo judicial formado na ação de 2012, que se encontra em plena execução.

Trata-se, portanto, de tentativa dos autores/apelantes de, por via transversa, rediscutir a própria obrigação de pagar que lhes foi judicialmente imposta, o que é vedado pela imutabilidade da coisa julgada material.

Nesse cenário, é acertada a sentença ao funda-se na eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508), tendo em vista que as alegações atuais (simulação contratual, fraude, quitação prévia do laudêmio pelo Sr. Rubens Behring), constituíam matéria de defesa (fatos extintivos ou impeditivos) que os apelantes deveriam ter arguido no processo de conhecimento. Não o fazendo à época, operou-se a preclusão, não sendo admissível que se valham de uma nova ação para alegar o que foi omitido na defesa, sob pena de violação da segurança jurídica.

Para que posteriormente não se atribua pecha omissiva ao julgado, rechaço expressamente o argumento dos apelantes de que a presente ação se funda em “fato novo”, qual seja, a descoberta do contrato anterior (Id 11807828). Afinal, o que apelantes alegam ser “fato novo” é, na verdade, a descoberta tardia de uma prova referente a fatos pretéritos, qual seja, a transação ocorrida em 1999 e a alegada simulação de 2003, sendo certo que, para fins de
relativização da coisa julgada
(CPC, art. 505, inciso I), “fato novo” é aquele ocorrido
após
a decisão judicial. Por conseguinte, o surgimento de um documento antigo, apto, em tese, a embasar ação rescisória (CPC, art. 966, VII), não autoriza o ajuizamento de uma nova ação de conhecimento para rediscutir o mérito já decidido.

A alegação de cobrança em duplicidade e apropriação indébita ignora que a execução não se funda no contrato supostamente simulado (Id 11807829), mas sim no título executivo judicial formado no processo de 2012, isto é, os apelados estão executando uma ordem judicial transitada em julgado (Id 11808289), uma vez que a obrigação de pagar o laudêmio (R$ 13.853,10) tornou-se imutável pela
res judicata
, não cabendo mais discutir sua origem contratual nesta nova via.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, descabe o arbitramento de honorários advocatícios levando em conta o labor adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), dada a ausência de condenação na sentença ao pagamento de verba advocatícia por não ter sido triangularizada a relação processual.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.